Tribunal: TJDFT
Processo: 0740559-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740559-88.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA APARECIDA ALEGRO AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDNA APARECIDA ALEGRO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” ajuizada por DIRECIONAL ENGENHARIA S.A: Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A em desfavor de IVANISE RIBEIRO e EDNA APARECIDA ALEGRO, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora que notificou as partes requeridas sobre a existência de mora de contrato de mútuo de financiamento de unidade imobiliária, contudo, não houve o pagamento, de forma que se consolidou a propriedade em seu favor. Anexou certidão de ônus reais do imóvel – ID 63063368, bem como notificação – ID 63063369 e comunicado de entrega às requeridas – ID 63063359. Demonstrou também a existência de ação revisional e consignação em pagamento ajuizadas pelas rés, as quais foram inexitosas – ID 63063345, sobretudo para purgar a mora. Pretendeu liminar para reintegração na posse do imóvel consolidado como de sua propriedade, bem como a confirmação desta no mérito e a condenação em taxa de ocupação. Emendada a inicial, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Primeiramente, cabe dizer que pretende o autor a reintegração de posse na posse de imóvel, baseando seu requerimento no art. 560 e seguintes do CPC. Ocorre que a matéria da presente demanda possui regramento especifico descrito na Lei 9.514/97, de modo que seus requerimentos, inclui o pedido liminar, deverão ser analisados com base neste elemento normativo. Pois bem. Versa o art. 30 da presente norma sobre a possibilidade de o credor fiduciário pretender a reintegração na posse do imóvel por meio de liminar, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. No caso dos autos, é de se ver que houve a consolidação da propriedade do bem em favor do demandante em 09/10/2019 – ID 63063368. Há também demonstração de que as requeridas foram notificadas para purgar a mora, nos termos do §1o do art. 26 da mesma norma, sendo certificado pelo oficial de registro competente a inércia quanto ao pagamento do débito – ID 63063359. É de se ressaltar que as requeridas discutiram judicialmente as cláusulas do contrato (ID 63063345) não obtendo, contudo, êxito, subsistindo, a toda evidência, a mora contratual que resultou na consolidação da propriedade. Nesse contexto, tem-se por preenchidos os requisitos legais para concessão da liminar para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. DEFERIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DISCUSSÃO ACERCA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO NA JUSTIÇA FEDERAL. ÓBICE NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A reintegração liminar na posse de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia é assegurada ao credor fiduciário quando comprove a consolidação da propriedade em seu nome (art. 30, da Lei n. 9.514/1997). A comprovação da aquisição do bem, ainda que por alienação fiduciária, possibilita a concessão de liminar na ação de imissão na posse. 2) A existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, na qual a antiga proprietária do bem alega ter ocorrido vício no procedimento de retomada do imóvel pela credora fiduciária, não constitui óbice ao deferimento da liminar pleiteada na ação de supramencionada. 3) Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1260361, 07086745620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) Dispositivo Forte nessas razões, com base no art. 30 da Lei 9.514/97, defiro a liminar para desocupação voluntária do imóvel pelas requeridas e/ou eventuais ocupantes no prazo de 60 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse. Acolho a emenda. A Agravante sustenta que a intimação editalícia jamais alcaçaria a sua finalidade porque desde 2015 não reside no Distrito Federal. Conclui pelo descabimento da liminar reintegratória, uma vez que não foi notificada pessoalmente ou por seu procurador para purgar a mora, consoante dispõe o artigo 26 da Lei 9.514/1997. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para que sejam suspensos os efeitos da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse e despejo em 60 dias, considerando que o seu cumprimento acarreta perigo concreto de irreversibilidade do dano”. Preparo recolhido (IDs 19750136 e 19750137). A decisão de fls. 1/3 ID 20325450 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sem contrarrazões (ID 21352515). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia que foi proferida sentença no feito de origem homologando o acordo celebrado entre as partes (fls. 1/2 ID 81465954 – PJe 0714059-79.2020.8.07.0001), fato que induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator